Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009194-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HELENO DE SOUZA - CPF: 308.362.989-34 (APELANTE), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. BIOMA AMAZÔNIA. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT, diante da supressão de vegetação nativa e exploração florestal não autorizada em área inserida no bioma Amazônia.

2.

A decisão de 1o grau reconheceu a regularidade do processo administrativo ambiental, a legitimidade da tipificação adotada e a inexistência de vício formal ou material nos atos sancionadores.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a ausência de norma específica classificando a Floresta Amazônica como área de especial preservação inviabiliza a tipificação da infração nos termos do art. 50 da L. 9.605/1998 e do art. 50 do Decreto no 6.514/2008; e
(ii) se a omissão na individualização de área de preservação permanente ou unidade de conservação torna nulo o auto de infração e o termo de embargo ambiental.

III. Razões de decidir

4. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 225, § 4o, reconhece a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, conferindo-lhe regime de proteção especial com eficácia jurídica imediata.

5.

O bioma amazônico, mesmo sem estar integralmente contido em unidades de conservação formalmente instituídas, está submetido a regras específicas previstas no Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), que impõem limites legais ao uso e à supressão de vegetação nativa.

6.

A interpretação de que apenas áreas individualizadas em lei são passíveis de proteção ampliada compromete a função ecológica do bioma e viola os princípios da precaução, prevenção e da função socioambiental da propriedade.

7.

O processo administrativo ambiental foi conduzido com base em relatório técnico fundamentado, demonstrando a ocorrência da infração em área não consolidada e a ausência de autorização ambiental válida, de modo que não se vislumbra qualquer nulidade a justificar a anulação dos atos administrativos.

8.

O Judiciário não pode substituir o mérito administrativo quando ausente violação legal ou desvio de finalidade, sendo legítima a atuação sancionadora do ente ambiental no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Floresta Amazônica é reconhecida pela CF/1988 como patrimônio nacional, sujeita a regime jurídico especial de proteção, independentemente de regulamentação infraconstitucional específica.

2. A atuação do órgão ambiental é legítima quando lastreada em prova técnica suficiente e respaldada na legislação ambiental vigente, ainda que não haja individualização de unidade de conservação ou de área de preservação permanente.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 225, § 4o; Lei n. 9.605/1998, art. 50; Decreto n. 6.514/2008, art. 50; Lei n. 12.651/2012, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, Apelação/Remessa Necessária n. 0008572-10.2014.4.01.3000, Rel. Juiz Convocado Fausto Mendonça Gonzaga, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Heleno de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígidos o Auto de Infração n. 1629007123 e o Termo de Embargo n. 1629007223, ambos lavrados pela SEMA/MT (id. 303766888, págs. 01/09).

O Apelante sustenta, em síntese, a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, sob o argumento de que houve erro de tipificação, pois lhe foi aplicada penalidade prevista no art. 50, da Lei n. 9.605/1998 e no art. 50, do Decreto n. 6.514/2008, dispositivos que tratam de infrações em áreas objeto de especial preservação.

Defende que a área em questão não se enquadra nessa categoria, já que não há norma específica que defina o Bioma Amazônia, em sua integralidade, como área de proteção especial.

Ressalta que a sentença recorrida utilizou legislações revogadas, normas de órgão já extinto e dispositivos genéricos, o que configuraria violação ao princípio da legalidade

Argumenta que, nos termos do §2o do art. 50 do Decreto n. 6.514/2008, somente são consideradas de especial preservação as áreas definidas expressamente em lei, como Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanente e a Mata Atlântica, não podendo o Bioma Amazônico, em sua totalidade, ser assim enquadrado.

Sustenta que não houve delimitação de área específica de preservação no Auto de Infração, o que, a seu ver, evidencia a nulidade do ato administrativo sancionador

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, declarando nulos o Auto de Infração n. 1629007123 e o Termo de Embargo n. 1629007223

O Recorrido apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do Recurso (id. 303766895, págs. 01/27).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 308857879, págs. 01/05)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Heleno de Souza insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial, mantendo hígidos o Auto de Infração n. 1629007123 e o Termo de Embargo n. 1629007223, ambos lavrados pela SEMA/MT.

Denota-se dos autos que Heleno de Souza ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do Auto de Infração n. 1629007123 e do Termo de Embargo n. 1629007223, lavrados pela SEMA/MT em 20/07/2023, que imputaram a ele a supressão de 20,79 hectares de vegetação nativa por corte raso e a exploração florestal de 33,44 hectares em área considerada de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, o que acarretou o embargo da propriedade rural.

Na inicial, o Autor sustentou que não foi regularmente citado no processo administrativo, tendo tomado ciência apenas do embargo, que vem lhe causando severos prejuízos econômicos, inclusive com a impossibilidade de acesso a crédito rural, nos termos da Resolução n. 140, do Banco Central, que impede financiamentos a imóveis embargados por infrações ambientais.

Defendeu que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são nulos por vício insanável, pois o enquadramento legal utilizado pela SEMA/MT é equivocado.

Sustentou que a Floresta Amazônica, em sua integralidade, não constitui área de especial preservação, salvo quando se tratar de Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais ou Unidades de Conservação especificamente previstas em lei, diversamente do que ocorre com a Mata Atlântica, que possui legislação própria (Lei n. 11.428/2006).

Alegou que inexiste norma específica que discipline o Bioma Amazônia como objeto de proteção especial, de modo que o simples fato de a propriedade estar inserida nesse bioma não autoriza a incidência do art. 50, da Lei n. 9.605/1998 e do art. 50, do Decreto n. 6.514/2008, dispositivos que exigem área formalmente reconhecida como de especial preservação.

Pontuou que o Auto de Infração não delimitou se a suposta supressão ou exploração florestal recaiu sobre APP, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, limitando-se a mencionar vegetação nativa em bioma amazônico, em flagrante violação ao princípio da legalidade, que exige estrita tipificação da conduta sancionada.

Enfatizou que, ao aplicar norma que não guarda correspondência com os fatos narrados, o órgão ambiental impôs sanção mais gravosa do que a legalmente cabível, agravando de forma desproporcional as penalidades.

Afirmou que a autuação contraria o art. 225, §4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que reconhece a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, mas remete à lei específica a definição das condições de sua utilização e preservação.

Argumentou que, sem regulamentação própria, não há fundamento legal válido para tipificar a conduta como infração cometida em área de especial preservação, sendo inadmissível interpretação ampliativa no âmbito do direito sancionador.

Aduziu que a ausência de decisão administrativa sobre a defesa prévia apresentada perpetua a situação de embargo, que já perdura há mais de 220 (duzentos e vinte) dias, prejudicando severamente as atividades de agricultura e pecuária desenvolvidas na propriedade.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata anulação do Auto de Infração e do Termo de Embargo, ante o vício de tipificação e a ilegalidade manifesta dos atos administrativos e, ao final, a procedência do pedido.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 303766875, págs. 01/10) e, no mérito, julgou improcedente o pedido,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
2.1. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito.

2.2. CONDENO o requerente
aos honorários sucumbenciais, fixados no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, Heleno de Souza interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental de todos, expressamente consagrado no artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, na condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Ao mesmo tempo, constitui dever jurídico do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, concretizando-se, assim, o princípio da solidariedade intergeracional.

Trata-se de mandamento de eficácia plena, que confere ao meio ambiente status de bem jurídico autônomo e impõe a prevalência da proteção ambiental como valor estruturante do Estado Democrático de Direito.

No plano principiológico, aplicam-se ao caso os princípios da
prevenção
e da
precaução
, que orientam a adoção de medidas antecipatórias para evitar o surgimento ou a expansão de danos ambientais; o
princípio do poluidor-pagador
,
que impõe ao degradador a responsabilidade pela reparação integral do dano, em qualquer de suas dimensões; e o
princípio da função socioambiental da propriedade
, pelo qual o exercício do direito de usar, gozar e dispor do imóvel rural encontra limites intransponíveis no dever de preservar as áreas de vegetação nativa e respeitar os percentuais de reserva legal e áreas de preservação permanente.

Esses princípios, conjugados, vedam qualquer interpretação que relativize a tutela da Floresta Amazônica, patrimônio nacional protegido pela própria Constituição (art. 225, §4o).

Feito esse esclarecimento, passo ao exame do caso concreto.

O Apelante foi autuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), em 20 de julho de 2023, por ter realizado desmatamento a corte raso em 20,79 hectares de vegetação nativa, bem como exploração florestal ilícita em 33,44 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente.

Os fatos foram confirmados no Relatório Técnico n. 0000004325, elaborado em 25 de julho de 2023, que atestou a ocorrência das infrações entre agosto/2022 e julho/2023, em área inserida no bioma Amazônia, não consolidada até julho de 2008 e, portanto, sem respaldo legal para uso alternativo do solo

O Apelante sustenta que o Auto de Infração e o Termo de Embargo seriam nulos, sob o argumento de inexistência de lei específica definindo a Floresta Amazônica como área de especial preservação, requisito que considera indispensável para a aplicação do art. 50, da Lei 9.605/1998 c/c art. 50, do Decreto 6.514/2008

Entrementes, tal tese não procede, uma vez que a CRFB já estabeleceu, de forma inequívoca, que a Floresta Amazônica é patrimônio nacional (art. 225, §4o), submetendo sua utilização a condições que assegurem a preservação ambiental.

O caráter normativo desse dispositivo é imediato, não se tratando de mera norma programática dependente de regulamentação. Ao contrário, o texto constitucional vinculou os órgãos ambientais a conferir tratamento especial a esse bioma, reconhecendo a sua importância ecológica e impondo um dever jurídico objetivo de proteção.

Ademais, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) disciplina, no art. 12, percentuais mínimos de reserva legal para imóveis rurais localizados na Amazônia Legal, que variam de 20% (vinte por cento) a 80% (oitenta por cento), justamente para garantir a manutenção da cobertura vegetal nativa e assegurar o equilíbrio ecológico.

A existência dessa norma comprova que o bioma já possui regime jurídico específico e diferenciado, não havendo falar em ausência de regulamentação.

De outro lado, a interpretação sustentada pelo Apelante, de que apenas áreas expressamente individualizadas – como Unidades de Conservação ou Áreas de Preservação Permanente – poderiam ser consideradas de especial proteção, conduz a um resultado inaceitável: significaria admitir que a maior floresta tropical do planeta, reconhecida pela Constituição como patrimônio nacional, pudesse ser livremente suprimida à míngua de lei regulamentadora.

Essa leitura não só destoa da literalidade constitucional, como também contraria a lógica dos princípios da prevenção e da precaução, cujo escopo é justamente afastar condutas de risco e mitigar danos irreversíveis.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
DESMATAMENTO DE FLORESTA AMAZÔNICA
SEM AUTORIZAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 50 DO DECRETO No 6.514/2008. EXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO ESPECIAL DE PROTEÇÃO.
RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS.

1. Ação anulatória de auto de infração ambiental ajuizada com o objetivo de anular penalidade administrativa imposta pelo IBAMA, consistente em multa por desmatamento de 10 hectares de floresta nativa localizada na Amazônia Legal, entre os anos de 2004 e 2007, sem autorização do órgão competente.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, readequando a infração administrativa ao art. 38 do Decreto no 3.179/1999, afastando a aplicação do art. 50 do Decreto no 6.514/2008, por entender ausente regime jurídico específico que caracterize a região como área de especial preservação ambiental.

3. A controvérsia envolve (i) a possibilidade de o Poder Judiciário readequar a tipificação legal da infração ambiental sem configurar decisão
extra petita
; e (ii)
a existência de regime jurídico especial que permita classificar a Floresta Amazônica como área de especial preservação para fins de aplicação do art. 50 do Decreto no 6.514/2008.

4. Não se verifica afronta ao princípio da congruência na requalificação jurídica da infração ambiental pelo juízo de origem, por se tratar de pedido subsidiário implícito no pedido de anulação do auto de infração.

5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico ambiental brasileiro, com fundamento no art. 225, § 4o, da Constituição Federal, nas normas da Política Nacional do Meio Ambiente e da Política Nacional sobre Mudança do Clima, bem como na jurisprudência do STF e deste Tribunal, reconhece a existência de regime jurídico próprio e especial de proteção à Floresta Amazônica.

6. A Floresta Amazônica pode ser enquadrada como área de especial preservação para fins de aplicação do art. 50 do Decreto no 6.514/2008.

7. Diante da validade do auto de infração e da legitimidade da atuação administrativa, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de anulação da penalidade ambiental.

8. Apelação e remessa necessária, tida por interposta, providas para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. (TRF1, Apelação/Remessa Necessária n. 0008572-10.2014.4.01.30000, Rel. Fausto Mendonça Gonzaga, julgado em 29/04/2025).” (Destaquei).

Registro que o ato sentencial impugnado, ao concluir pela validade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, mostrou-se acertado, porque o Recorrente não comprovou qualquer vício formal ou material capaz de macular os atos administrativos. Pelo contrário, o processo administrativo foi regularmente instruído com elementos técnicos que demonstraram a ocorrência das infrações ambientais e a correta subsunção da conduta às normas de regência

Registro que o controle jurisdicional dos atos administrativos ambientais deve se limitar à legalidade, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na análise de mérito.

Sendo assim, penso que, na hipótese, restou evidenciada a aderência do ato impugnado às normas constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, de modo que inexiste fundamento para a anulação pretendida.

Nessa quadra, diante da relevância constitucional da proteção ambiental, da aplicação dos princípios regentes da matéria e da constatação, nos autos, de supressão irregular de vegetação nativa de área localizada no bioma Amazônia, não há espaço para o provimento do Apelo.

Enfatizo que atualmente vivemos em um mundo esclarecido, com vasta informação e, por isso, não se revela razoável que o produtor, proprietário de imóvel de grande área, com localização geográfica e valor considerável, desconhecer a relevância da preservação do bioma em que se insere sua propriedade rural.

Por tais considerações, a sentença deve ser mantida.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Heleno de Souza, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025